Tribunal: STF
Processo: Rcl 57188
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 9).



    O embargante sustenta, em suma, que a decisão “[...] possui erro material, isto porque conforme se depreende dos autos deste processo, a embargante tem como objetivo a garantia da autoridade das decisões deste tribunal” (pág. 2 do documento eletrônico 13).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    O embargante, a pretexto de sanar suposto erro material, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão por mim proferida (documento eletrônico 9) deixa claro que 



    “[...] O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC/2015, e pelos arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição. 



    Com efeito, a alegação de violação de norma constitucional não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 



    Ademais, a reclamação é manifestamente incabível em relação à decisão proferida no RE 605.709/SP, por ela possuir efeitos apenas inter partes e referir-se a processo no qual o reclamante não compôs a relação processual. 



    Nesse sentido: Rcl 6.078-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; e Rcl 14.638-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno)”.



     



    Resta evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator